Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-29.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-29.2024.8.05.0101- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMBARGADO/APELADO: EURIPEDES FAGUNDES FILHO

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO NEVES SILVA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO.
FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
1.A admissão dos embargos declaratórios necessita da existência de decisão com vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os Embargos Declaratórios visam esclarecer ou integrar a decisão que contenha esses vícios ou corrigir eventual erro material, o que não ocorreu no presente caso. 3.
In casu
, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada. 4.
C
onforme orientação jurisprudencial do STJ, nas ações ordinárias ajuizadas com o fim de se apurar possíveis perdas financeiras na conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) administrada pelo Banco do Brasil, decorrentes de má gestão de valores confiados à instituição financeira, esta possui legitimidade para integrar o polo passivo nas lides de competência da justiça estadual, a teor do disposto na Súmula nº 42, do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000554-29.2024.8.05.0101
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
EURIPEDES FAGUNDES FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Fevereiro de 2026.